Tribunal: STJ
Processo: 0001870-33.2024.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041660 - MS(2025/0342596-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO PAULO SANTOS DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVERSÃO
SEM
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE
SÚMULA 7/STJ.
CUSTÓDIA.
PROCEDIMENTOS
DE
APREENSÃO
E
REMESSA
PRESERVADOS.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS
DE
ADULTERAÇÃO
INSUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE PERITOS OFICIAIS NA
TRANSCRIÇÃO DE DADOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS
CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55819430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:57:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d0ac089-3c3e-48bf-80c3-807ce58a1094

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041660 - MS(2025/0342596-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO PAULO SANTOS DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVERSÃO
SEM
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE
SÚMULA 7/STJ.
CUSTÓDIA.
PROCEDIMENTOS
DE
APREENSÃO
E
REMESSA
PRESERVADOS.
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS
DE
ADULTERAÇÃO
INSUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE PERITOS OFICIAIS NA
TRANSCRIÇÃO DE DADOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS
CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO PAULO SANTOS DE
JESUS contra decisão monocrática assim ementada (fl. 2.084):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
NULIDADE. QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO
QUE DEMANDA INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Nas razões (fls.
), a parte agravante alega que a decisão deve
2.093/2.133
ser reformada para conhecer e dar provimento ao recurso especial, porque a
controvérsia envolve revaloração da prova e reenquadramento jurídico dos fatos, não
incidindo a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55819423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:57:00
Código de Controle do Documento: 7a392492-0238-46bf-8bf9-d657bfce8c30

Argumenta que não há revolvimento probatório, mas atribuição de devido
valor jurídico a fatos incontroversos, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de revaloração e
reenquadramento jurídico pelas Cortes Superiores.
Sustenta a ilicitude das provas por quebra da cadeia de custódia, pois os
celulares apreendidos foram analisados pela inteligência da AGEPEN sem lacre e
somente acondicionados com lacre quando da entrega ao GAECO, em 12/1/2022,
contrariando os arts. 158-A a 158-D do Código de Processo Penal – com referência ao
depoimento do policial penal Milson, ao ofício da AGEPEN e às notas técnicas que
demonstram lacres do Ministério Público.
Defende que, reconhecida a nulidade da prova digital, inexiste qualquer
outro elemento apto a sustentar a condenação, impondo-se a absolvição nos termos do
VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
Alega, ainda, ausência de provas seguras do crime de organização
criminosa, afirmando violação do
o, § 1o, e do
o da
por
art. 1
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
falta de individualização de conduta, divisão de tarefas e demonstração de vantagem,
sendo indevida a condenação baseada em cadastros e anotações genéricas.
Requer a concessão de ordem de ofício, em razão da flagrante ilegalidade,
com fundamento no parágrafo único do
-A e no
§ 2o, do Código de
art. 647
art. 654,
Processo Penal (fl. 2.105).
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE,
10/12/2019)
Documento eletrônico VDA55819423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:57:00
Código de Controle do Documento: 7a392492-0238-46bf-8bf9-d657bfce8c30

Conforme afirmado na decisão impugnada, o Tribunal de origem assim
afastou a alegação de quebra na cadeia de custódia (fls.
):
1.883/1.885
[...]
De acordo com o que prescreve o -A do Código de Processo Penal, art. 158
"Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou
em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu
reconhecimento até o descarte".
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que "o instituto da
quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser
percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida
qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não
necessariamente, a sua imprestabilidade” (AgRg no AgRg no AR Esp n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
2.210.986/SC,
julgado em
DJe de
.
6/12/2022,
14/12/2022)
No caso, pelos elementos colhidos nos autos, pode-se concluir que não
houve a quebra da cadeia de custódia, uma vez que o conjunto de procedimentos
que registram a origem, a identificação, a coleta e a descrição dos aparelhos
celulares apreendidos foi devidamente preservado, de modo a permitir a adequada
extração de dados.
Com efeito, a localização dos aparelhos celulares, bem como todas as suas
características, como marca, cor, modelo e número de IMEI, foram
detalhadamente descritas pelos agentes penitenciários responsáveis pela
apreensão e posterior remessa ao GAECO, demonstrando a veracidade das
informações então obtidas (f.
).
61/63
Ademais, não bastam alegações genéricas no sentido de que houve
adulteração do conteúdo dos aparelhos celulares, sendo necessária efetiva
demonstração da quebra da cadeia de custódia, o que não se verifica na hipótese.
[...]
Além disso, cumpre destacar que, mesmo em casos de interceptações
telefônicas, cujo procedimento é regido pela Lei n.o
não existe a
9.296/96,
obrigatoriedade de que as transcrições sejam realizadas por peritos oficiais,
podendo a tarefa ser executada pelos próprios policiais envolvidos na
investigação.
Portanto, a ausência de acompanhamento por peritos no momento da
simples apreensão dos aparelhos, por certo, não configura quebra da cadeia de
custódia.
Nessa esteira, conclui-se que o histórico cronológico dos celulares
apreendidos e submetidos à análise foi integralmente preservado, não havendo
nulidade a ser reconhecida.
[...]
Dessa forma, relativamente à nulidade apontada, não se vislumbra violação
da cadeia de custódia, visto que o conjunto de procedimentos que registram a origem,
identificação, coleta e descrição dos celulares apreendidos foi devidamente
preservado, permitindo a adequada extração dos dados.
Nesse contexto, relativamente à prática do delito, o Tribunal de origem,
soberano na análise fático-probatória, entendeu pela suficiência de elementos nesse
sentido. A reversão do entendimento a que chegaram as instâncias ordinárias
demanda necessária incursão no acervo fático-probatório, inviável a teor do enunciado
da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55819423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:57:00
Código de Controle do Documento: 7a392492-0238-46bf-8bf9-d657bfce8c30

Sendo assim, não há nos autos argumentos novos que venham infirmar a
decisão impugnada, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55819423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:57:00
Código de Controle do Documento: 7a392492-0238-46bf-8bf9-d657bfce8c30

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0342596-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.041.660 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00018703320248120001 0001870332024812000150001 18703320248120001
1870332024812000150001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO PAULO SANTOS DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO PAULO SANTOS DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054901::10;00;@
2025/0342596-2 - AREsp 3041660 Petição : 2026/0011569-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:49
Código de Controle do Documento: CC8AE7D5-458C-4E40-A09B-D8B48A9BD901